Tribunal: TJES
Processo: 5015878-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015878-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOVANE VICTOR ROSA GUIZAN

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015878-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOVANE VICTOR ROSA GUIZAN

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal). Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jovane Victor Rosa Guizan, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, no processo nº 0000949-18.2025.8.08.0012.

2.O paciente foi preso em 10/05/2025, em operação policial que resultou na apreensão de expressiva quantidade de drogas distribuídas em locais públicos. Consta que o paciente atuava em conjunto com corré, realizando vigilância e recolhendo valores provenientes da venda de entorpecentes.

3.A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ilicitude das provas por falta de fundada suspeita, desproporcionalidade da custódia e inexistência de elementos que evidenciem o periculum libertatis, sustentando que o acusado seria primário, com bons antecedentes e atividade lícita.

4.O juízo de origem indeferiu a liberdade provisória e manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do fato, a quantidade de droga apreendida e a existência de processo anterior por crime da mesma natureza, em que o paciente havia sido beneficiado com liberdade provisória.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta;

(ii) se há ilegalidade na manutenção da custódia diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e

(iii) se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

6. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é legítima quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (art. 312, CPP).

7. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se na gravidade concreta da conduta e na reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde a outro processo por crime de tráfico, cometido em menos de um ano após ter sido beneficiado com liberdade provisória.

8. A alegação de posse de pequena quantidade de drogas e ausência de instrumentos de comercialização constitui matéria de mérito, a ser analisada na instrução criminal, não sendo passível de revisão em sede de habeas corpus.

9. A suposta ilicitude das provas, por ausência de fundada suspeita, não pode ser aferida nesta via estreita, pois demandaria dilação probatória. Ademais, a diligência ocorreu em local conhecido por intenso tráfico de drogas, diante de comportamento suspeito dos envolvidos.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não bastam para revogar a prisão, quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e probabilidade de reiteração.

11. Inexistindo alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão, mantém-se a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva diante da fundamentação concreta da decisão, do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

13. Tese: É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, o risco à ordem pública e a reiteração criminosa, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida extrema.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015878-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOVANE VICTOR ROSA GUIZAN

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS - ES36601

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jovane Victor Rosa Guizan, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos do processo nº 0000949-18.2025.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 311 do Código Penal, referentes a tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

A Defesa sustenta, em síntese, que a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita como entregador, o que afastaria o periculum libertatis.

Aduz, ainda, que a conduta a ele atribuída não ultrapassaria os limites do art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que foram encontradas em sua posse apenas quatro unidades de “PAC” e nenhuma balança, anotação contábil, embalagem para fracionamento ou outro instrumento típico de tráfico.

Sustenta, igualmente, a ilicitude das provas obtidas em razão de abordagem e busca pessoal, supostamente desprovidas de fundada suspeita, o que atrairia a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Defende, ainda, que o paciente não pode ser responsabilizado penalmente por associação para o tráfico, nem por crime de direção perigosa (art. 309 do CTB), pois não há prova de estabilidade, ou permanência da atuação conjunta com a corré Eliane, tampouco demonstração objetiva de risco concreto à incolumidade pública durante a fuga.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Analisando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10/05/2025, após diligência policial que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, distribuídos entre diversos locais públicos, tais como meio-fio, lixeira e vegetação próxima a uma bananeira.

Segundo a narrativa constante do auto de prisão em flagrante, e reiterada na audiência de custódia, os policiais avistaram a corré Eliane de Oliveira Santos, conhecida como “Marechal”, supostamente realizando venda de drogas nas imediações da Distribuidora KN, local apontado como ponto de comercialização de entorpecentes.

No decorrer da abordagem, os militares informaram que o paciente Jovane Victor Rosa Guizan se encontrava nas proximidades “observando a movimentação” e “recolhendo valores”, tendo sido detido com quatro unidades de “PAC” e a quantia de R$ 620,00 em espécie.

Durante a audiência de custódia, realizada em 12/05/2025, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando seu pedido na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de droga apreendida.

Em contrapartida, a Defesa sustentou que o paciente possuía domicílio fixo e ocupação lícita, pleiteando a liberdade provisória.

Ao decidir, a magistrada entendeu que estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando, expressamente, que “a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva”, e que os registros criminais de Jovane “denotam a gravidade em concreto da conduta”, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, além de considerar inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em posterior decisão, ao apreciar pedido de revogação da custódia, o magistrado de primeira instância reiterou os fundamentos já esposados e acrescentou que o paciente responde a outro processo criminal (nº 0000576-21.2024.8.08.0012), no qual obteve liberdade provisória em 14/06/2024, mas voltou a ser autuado cerca de 11 meses depois pela prática de crime da mesma natureza, o que, segundo o juízo a quo, demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

De fato, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a prisão preventiva, embora medida de exceção, é admissível para a garantia da ordem pública quando há indícios de reiteração criminosa, especialmente quando se trata de delito de tráfico de entorpecentes.

O fato de o paciente ter sido beneficiado com liberdade provisória em processo anterior e, ainda assim, ser novamente flagrado em contexto de comercialização de drogas, ainda que com pequena quantidade sob sua posse direta, permite concluir, neste juízo de cognição sumária, pela presença de elementos concretos de periculum libertatis.

Quanto à alegação de que as substâncias estavam espalhadas em locais públicos e não sob sua posse direta, trata-se de matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, notadamente quando o conjunto probatório inicial indica, em tese, que o paciente atuava em comunhão de desígnios com a corré Eliane, que o teria apontado como responsável pela coleta dos valores das vendas.

O próprio auto de prisão em flagrante e os depoimentos prestados pelos policiais mencionam que o paciente “observava a movimentação e recolhia valores”, o que, em tese, indicaria atuação coordenada no cenário de tráfico.

Ainda que tais elementos possam ser questionados em sede de instrução criminal, não se revelam absolutamente infundados a ponto de infirmar a legalidade da custódia nesta fase pré-processual.

De igual modo, não se vislumbra, de plano, a nulidade da prova obtida por suposta ausência de fundada suspeita.

Como já decidiu o STJ, embora seja exigida a presença de indícios objetivos para a realização da busca pessoal, a conduta dos agentes não se mostra absolutamente arbitrária, quando a diligência ocorre em região sabidamente dominada pelo tráfico e diante de comportamento suspeito compatível com a prática delitiva.

A tese da ilicitude da abordagem, embora defensável, exige análise aprofundada dos elementos fáticos e contextuais, o que foge aos estreitos limites da cognição típica da tutela liminar em habeas corpus.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente exerce atividade lícita, possui endereço fixo e é primário, tais circunstâncias, embora relevantes, não são hábeis, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

Ressalte-se que a conversão da prisão em flagrante foi precedida de manifestação ministerial fundamentada, decisão judicial igualmente fundamentada, e posterior reavaliação com indeferimento de pedido de revogação, inexistindo, até o momento, fato novo que autorize modificação desse quadro em sede de liminar.

Dessa forma, diante do aparente preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, da gravidade concreta da conduta descrita nos autos, da existência de ação penal anterior em curso e da ausência de fato superveniente capaz de desconstituir os fundamentos da prisão, indefiro o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.